Tribunal: TJSP
Processo: 2312826-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome das executadas – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome das executadas – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os do 305 do vigente CPC não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Decisão mantida – Recurso improvido.